Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-21.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000243-21.2019.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, LUCAS MIRANDA RIBEIRO NUNES

APELADO: MARIA AMELIA BARBOSA

Advogado(s)
:
ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DIREITOS TRABALHISTAS RECONHECIDOS. IRRELEVÂNCIA DA SÚMULA 363 DO TST. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Santo Amaro para as funções de merendeira e auxiliar de serviços gerais.

2. Sentença de procedência parcial do pedido, com reconhecimento de vínculo irregular e deferimento de verbas trabalhistas básicas.

3. Apelação interposta pelo Município, a qual foi desprovida por decisão monocrática.

4. Interposição de agravo interno pelo Município, reiterando os argumentos da apelação, com ênfase na nulidade da contratação e limitação das verbas devidas conforme Súmula 363 do TST.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a ampliação do rol de verbas trabalhistas ao servidor contratado temporariamente de forma irregular, diante do desvirtuamento da exceção constitucional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A contratação temporária exige, nos termos do art. 37, IX, da CF, demonstração de necessidade temporária e de excepcional interesse público, requisitos cumulativos definidos pelo STF no RE 658.026/MG (Tema 612).

7. A autora desempenhou funções permanentes e ordinárias por mais de seis anos ininterruptos, o que configura desvirtuamento da contratação temporária.

8. O Município não comprovou o excepcional interesse público exigido para legitimar a contratação temporária, restando caracterizada a burla à regra do concurso público.

9. A jurisprudência do STF evoluiu para reconhecer, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o direito do servidor contratado irregularmente, mas de forma continuada e sob a aparência de legalidade, ao recebimento de 13º salário e férias com 1/3, além dos salários e FGTS.

10. A aplicação da Súmula 363 do TST não é cabível à espécie, por tratar de contratações absolutamente nulas e sem previsão legal, o que não se verifica no caso concreto.

11. A decisão agravada aplicou corretamente os precedentes vinculantes do STF, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Nos casos de desvirtuamento da contratação temporária por ente público, é devida ao servidor contratado a percepção de todas as verbas trabalhistas básicas, incluídas férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, não sendo aplicável a limitação prevista na Súmula 363 do TST, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000243-21.2019.8.05.0228
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTO AMARO
e como apelada
MARIA AMELIA BARBOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .